Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-93.2025.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-93.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMIRES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.887.581-69 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, determinando a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos contestados, de modo a afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes dos descontos indevidos na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Não foi apresentada prova hábil de que os empréstimos foram contratados validamente pela consumidora, tampouco foi comprovada a adoção de mecanismos seguros de autenticação eletrônica.

5. A ausência de contratação válida e a falha no dever de segurança caracterizam fortuito interno, ensejando a responsabilização da instituição financeira, conforme entendimento consagrado na Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral é presumido em casos de contratação fraudulenta com descontos indevidos, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização foi fixado de forma proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da medida, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica de produtos e serviços bancários, sob pena de responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. 2. A contratação fraudulenta de empréstimos com descontos indevidos em conta-corrente do consumidor configura falha de segurança imputável ao fornecedor, sendo cabível a reparação por danos morais
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000026-36.2022.8.11.0031, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024, DJE 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Tamires Pereira de Souza, declarando a inexistência dos contratos, condenando o réu, ora apelante, à restituição dos valores debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco Bradesco sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ausência de pressupostos para a responsabilidade civil objetiva. Assevera que os contratos foram celebrados mediante uso de senha pessoal e dispositivo do cliente, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, o que configuraria causa excludente de responsabilidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma integral da sentença, inclusive para afastar a condenação por danos morais, que reputa incabível e desproporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 336116404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira em razão da contratação fraudulenta de empréstimos, que ensejaram descontos indevidos em conta de titularidade da autora.

Cabe destacar, inicialmente, que a relação jurídica firmada entre as partes é tipicamente de consumo, subsumindo-se ao microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. De igual forma, a Súmula 479/STJ enuncia que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Nos termos dos autos, restou incontroverso que a autora, ora apelada, é titular de conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A, e que foram realizados empréstimos em seu nome. Nesse sentido, conforme consignado em sentença,
“não houve instrumento contratual assinado digitalmente, quer seja por meio de biometria facial, quer seja por meio de autenticação válida, tanto que nenhum documento desta natureza foi apresentado junto à contestação”
. Tal constatação, somada à ausência de comprovação hábil por parte da instituição financeira quanto à regularidade da contratação, evidencia falha na prestação do serviço.

É de se registrar que, na hipótese de contratação eletrônica, compete ao fornecedor demonstrar, de forma robusta e inequívoca, que a operação foi realizada com o consentimento válido do consumidor, mediante mecanismos de autenticação seguros, o que não ocorreu nos presentes autos.

A alegação genérica de que os empréstimos teriam sido realizados mediante uso de senha pessoal ou dispositivo eletrônico vinculado à titularidade da conta não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante da aplicação da inversão do ônus da prova, determinada nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a segurança nas operações bancárias, notadamente em ambiente digital, constitui dever jurídico imposto às instituições financeiras. O risco decorrente de eventual falha sistêmica ou de vulnerabilidade explorada por terceiros insere-se no âmbito do chamado fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o próprio prestador de serviços, como sedimentado na jurisprudência pátria. A saber:

“[...] A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.”

(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Na espécie, restando demonstrada a ausência de manifestação válida de vontade da consumidora na formalização dos empréstimos, e sendo incontroversa a realização de descontos em sua conta, impõe-se reconhecer necessidade dos valores cobrados indevidamente.

No tocante ao dano moral, revela-se correta a sua fixação na origem. A indevida contratação de produtos financeiros e consequente desconto em conta bancária, sem a devida autorização do titular, configura lesão à esfera existencial do consumidor, apta a ensejar reparação autônoma. Trata-se de dano
in re ipsa
, cuja comprovação prescinde da demonstração de abalo psicológico concreto, por decorrer da própria gravidade do fato.

Ademais, a quantia fixada a título de reparação (R$ 7.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a extensão do dano, a conduta do réu e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua redução.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026